Tribunal: TJSP
Processo: 1005505-87.2017.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Fornecimento mediante a apresentação de receita médica atualizada, enquanto perdurar a necessidade do medicamento – Possibilidade, ademais, de imposição de multa cominatória em mandado de segurança e contra o Poder Público – Limitação, contudo, do montante total da multa aplicada – Parcial provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.